Tribunal: TJDFT
Processo: 0744505-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744505-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GERUSA QUARESMA AGRAVADO: TEREZINHA MANOEL DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Gerusa Quaresma contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Terezinha Manoel da Silva Oliveira, que determinou a liberação de metade dos valores depositados em decorrência da alienação de imóvel de copropriedade da agravante. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 248988493): “Foi juntado o extrato da conta vinculada a este feito (Id. 248944478). Além disso, a arrematante demonstrou a quitação dos débitos anteriores à arrematação (Id. 246386666). Quanto ao levantamento determinado pelo item "3" da decisão Id. 245964854 em relação à arrematante, verifico que a arrematação ocorreu em 10/08/2023 (vide auto Id. 183775865). Assim, os tributos vencidos até esta data devem ser abatidos do preço. A arrematante se refere ao documento Id. 242834317, no qual estão discriminados impostos dos exercícios de 2022 e 2023. Assiste razão, portanto, à arrematante. Do valor da arrematação do imóvel, necessário se abater os tributos pagos conforme planilha Id. 242834317. No que toca à meeira, cabe-lhe o levantamento de metade das quantias que forem depositadas nos autos, sendo será considerada quitada parcela de sua quota com a metade dos tributos vencidos. 1 _ Ante o exposto, delimito o débito pago pela arrematante como o somatório do valor de R$ 1.496,89 (Id. 242834317) mais as parcelas depositadas em juízo (Id. 248944478). 2 _ A arrematante deverá abater o valor Id. 242834317 da próxima parcela a ser depositada em juízo. 3 _ Libere-se metade do valor depositado em favor da credora e metade em favor da meeira. 4 _ Em seguida, suspenda-se o feito na forma do item "4" da decisão Id. 245964854.” A agravante sustenta que a decisão recorrida afronta o disposto no art. 843, §2o, do CPC, ao liberar valores à exequente antes de garantir integralmente sua cota parte sobre o imóvel alienado, avaliado em R$470.000,00. Alega que, como coproprietária e meeira, tem direito à metade do valor de avaliação do bem, ou seja, R$235.000,00, e que a decisão agravada desrespeita decisões anteriores que reconheceram tal direito. A fundamentação jurídica do recorrente está centrada na aplicação do art. 843, §§1o e 2o, do CPC, que assegura ao coproprietário não executado o direito à sua quota-parte calculada sobre o valor de avaliação do bem indivisível, e não sobre o valor da arrematação. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão interlocutória ID 248988493, determinando-se a liberação dos valores depositados à agravante até o montante de R$235.000,00, devidamente atualizado, e que os valores excedentes sejam liberados à agravada. Preparo no ID 77231388. Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Atente-se a nobre Secretaria para vincular o presente recurso ao AI 0740108-87.2025.8.07.0000, uma vez que interposto contra a mesma decisão ora recorrida, para fins de julgamento conjunto. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator